Tribunal: TJDFT
Processo: 0749964-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749964-46.2023.8.07.0000 RECORRENTES: HELVIO MONTEIRO GUIMARAES, JORGE ANTONIO JARDIM PINHEIRO, GIOVANNI JARDIM PINHEIRO, RENATA APARECIDA JARDIM PINHEIRO, SERGIO GOMES SAMPAIO, LUTHERO PINHEIRO MARTINS FILHO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO AMBIENTAL. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. DEMORA RESULTANTE DA PROCRASTINAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 999. ASSUNTO DIVERSO. PREMISSAS APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demora em uma solução definitiva para a controvérsia instaurada nos autos é consequência da própria conduta dos agravantes, que não cumpriram com a determinação legal a eles imposta, deixando de reparar o dano ambiental causado pelo loteamento irregular que ensejou a condenação executada no processo de origem. 2. Não se desconhece que o tema abrangido pela discussão tratada no RE 1352872 (Tema 1.194) encontra peculiaridades não abrangidas pelo RE 654.833, tendo em vista a discussão versar a respeito da incidência de prescrição sobre a pretensão executória decorrente de condenação criminal por dano ambiental convertida em prestação pecuniária. 2.1. Todavia, conforme consignado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 654.833, a proteção dada pela Constituição Federal a determinados valores acarreta o reconhecimento da imprescritibilidade de determinadas pretensões, mesmo que excepcionalmente, considerando a gravidade da questão envolvida no caso concreto. 3. Tratando-se de proteção ao meio ambiente, em que pese não haver norma expressa acerca dos prazos prescricionais atinentes à reparação de dano ambiental, é preciso considerar que “O meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de toda humanidade, para a garantia de sua integral proteção, especialmente em relação às gerações futuras. Todas as condutas do Poder Público estatal devem ser direcionadas no sentido de integral proteção legislativa interna e de adesão aos pactos e tratados internacionais protetivos desse direito humano fundamental de 3a geração, para evitar prejuízo da coletividade em face de uma afetação de certo bem (recurso natural) a uma finalidade individual” (Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 654.833, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/6/2020). 4. Sob o paradigma da proteção ambiental como bem difuso e comum à toda coletividade, não se revela adequada a tese sustentada pelos agravantes, com o fim de sepultar a pretensão estatal à reparação do dano ambiental causado pelos executados. 5. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, buscando a devida análise da sua tese defensiva, com a prolação de novo acórdão. Afirma que o órgão julgador “não observou os comandos contidos no art. 489, §1o, incisos IV e VI, do CPC, negando-lhe vigência, além de decidir de forma contrária à tese sustentada pelos recorrentes, no sentido da prescritibilidade do direito de executar e não da prescrição do crédito em si. O crédito é imprescritível, mas a sua executoriedade prescreve conforme vem se encaminhando o entendimento contido no tema 1.194 no RE 1352872, do STF”. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, pois “devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.064.835/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 8/6/2022). No mesmo sentido, vejam-se o AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023 e o AgInt no REsp n. 2.063.604/PE, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da CF. Isso porque o STJ já assentou que “Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional” (AgInt no RMS n. 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028